Tribunal: TJPA
Processo: 0006659-70.2019.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006659-70.2019.8.14.5150

APELANTE: NELSON PINTO

APELADO: DEBORAH PINTO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE
URGÊNCIA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DE CAUTELARIDADE, PREVENTIVIDADE E URGÊNCIA.

Persistindo a
situação de conflito entre as partes, deve ser mantida a medida protetiva anteriormente deferida, o que se justifica para manutenção da integridade física e psicológica da vítima.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento,
por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0006659-70.2019.8.14.5150

AGRAVANTE: NELSON PINTO

AGRAVADO: DEBORAH PINTO OLIVEIRA

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por
NELSON PINTO
em face da decisão monocrática de Num. 3069792, nos autos da
MEDIDA PROTETIVA
, a qual foi negado provimento ao recurso.

Insurgindo-se contra a decisão, o autor/agravante alegou, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois a apelada não provou que teria sido ameaçada. Não apontou testemunhas, nem mesmo requereu oportunidade para provar em juízo a sua alegação.

Afirma que não existem provas cabais para a concessão da Medida Protetiva, motivo pelo qual entende que a mesma deve ser negada. Aduz, ainda, que não existem medidas protetivas anteriores em desfavor do agravante.

Relata que na verdade foi vítima de violência física e verbal, dentro da própria delegacia, por parte da Sra. Deborah Pinto Oliveira, sua irmã, ao momento em que o agredido exercia a sua função de advogado e representante de sua genitora, fato noticiado à autoridade policial através do BOP nº 00007/2019.103406-9.

Afirma que o Boletim de Ocorrência Policial feito pela queixosa teve seu registro posterior a todas as provas apresentadas pelo requerido, o que demonstra a intenção da apelada em subverter a real ordem cronológica dos acontecimentos e obter vantagens como a medida protetiva.

Assevera ser fantasiosa a alegação de ameaças haja vista que há mais de dez anos não havia contato entre as partes.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja revogada a medida protetiva.

Em sede de contrarrazões, afirma que o agravante não comprova as supostas agressões sofridas por parte da agravada.

Aduz que o agravante tenta impedir que a agravada tenha acesso aos bens da qual é herdeira, turbando o convívio familiar, pela postura agressiva que demonstra contra a ofendida.

Afirma que as testemunhas presenciaram o agravante, em estado de embriaguez, xingar a vítima dentro da seccional do comércio.

Pugna pela manutenção da sentença

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Analisando os autos, observa-se que as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº. 11.340/06 têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

Sobre a cautelaridade das medidas protetivas, colaciono a seguinte lição:

“As medidas elencadas neste dispositivo são adjetivadas pelo legislador como de urgência, assim como aquelas previstas no art. 23 e 24 da lei. Analisando as cautelares em geral, salienta Antônio Scarance Fernandes que "são providências urgentes, com as quais se busca evitar que a decisão da causa, ao ser obtida, não mais satisfaça o direito da parte, evitando que se realize, assim, a finalidade instrumental do processo, consistente em uma prestação jurisdicional justa”. Como tal, devem preencher os dois pressupostos tradicionalmente apontados pela doutrina, para a concessão das medidas cautelares, consistentes no periculum in mora (perigo da demora) e fumus bonis iuris (aparência do bom direito). Destaca Fernando Célio de Brito Nogueira: "Sem que haja pelo menos um começo de prova e uma situação de incontornável urgência, em tese amparada pelo direito positivo, o magistrado não tem como deferir nenhuma das medidas previstas, pois isso traduziria algo temerário". Dessa forma, deve o juiz, ao analisar a conveniência da adoção de tais medidas, atentar à presença de tais pressupostos, podendo, inclusive, designar a audiência de justificação prévia de que trata o art. 804 do CPC (GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 1115/1116)

In casu, a presente Cautelar visava a concessão de Medida Protetiva de Urgência consubstanciada em suposto crime de ameaça, em que a autora, ora apelada, declarou a autoridade policial que o apelante teria praticado tal conduta delitiva.

Verifica-se que, no presente caso, ainda persiste toda uma situação de conflito entre as partes, que justifica de forma cristalina a sua manutenção.

Ora, se ainda permanece o caráter conflituoso na relação entre as partes e se há, ao menos indícios de violência contra mulher, a medida protetiva, regulamentada pela Lei nº. 11.340/2006, se impõe, persistindo, portanto, no caso em questão, os seus requisitos de cautelaridade, preventividade e urgência na adoção das medidas.

A fim de corroborar com o entendimento ora esposado, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU A MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO RECORRENTE DO LAR – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo em vista as ameaças proferidas pelo recorrente e o seu comportamento agressivo, demonstrada está a necessidade da concessão das medidas protetivas de urgência em favor da impetrante. Recurso não provido. (TJSP, Proc. nº. 0016485-22.2017.8.26.0506, julgado em 14/12/2017) (grifo nosso)

Recurso em Sentido Estrito – Violência doméstica – Interposição contra indeferimento de medidas protetivas de urgência – Indícios de vulnerabilidade da vítima - Medidas cautelares que não prejudicam o agressor – Entendimento Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em havendo indícios de vulnerabilidade da vítima, de rigor a concessão de medidas protetivas de urgência, sobretudo se não prejudiciais, ao menos em tese, ao agressor. (TJSP, Proc. nº. 0031150-58.2014.826.0050, julgado em 07/05/2015).

Oportuno salientar que a medida protetiva adotadas em desfavor do apelante/agravante foi a proibição de se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros.

Por outro lado, o agravante não evidenciou que tenha a necessidade de se aproximar da vítima, isto é, o recorrente não logrou êxito em justificar a necessidade de cancelar a medida protetiva concedida.

Desta feita, em que pese as ponderações do requerido, tenho que a medida protetiva deve ser mantida, por conseguinte, a decisão ora vergastada não merece reparos, devendo ser mantida em sua totalidade.

Assim, inexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço dos Agravos Internos, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 30/11/2021